Tribunal: STF
Processo: Rcl 83972
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERTINÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 324.

    2. A parte agravante busca a reforma do ato impugnado, objetivando a manutenção do pronunciamento da Justiça do Trabalho no qual reconhecido vínculo empregatício.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, diante da existência de contrato civil, a relação entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324; e (ii) se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. No caso, a relação estabelecida entre as partes, decorrente de contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, inexistindo elementos a justificarem o reconhecimento de vínculo empregatício.

    5. O Tribunal reclamado, ao reconhecer a relação de emprego, no que concerne ao período regido por contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária, divergiu da orientação do STF, que admite a validade de contratos civis para terceirização de atividades, conforme decidido na ADPF 324.

    6. Uma vez envolvido reconhecimento de fraude na contratação civil, matéria abrangida pelo objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), cumpre observar a ordem de suspensão nacional de processos até a análise do mérito do aludido repetitivo.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno parcialmente provido.